Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-08.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU PRESO NA POSSE DE DUAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, SENDO QUE UMA DELAS CONSTAVA OS DADOS DE TERCEIRO E SUA FOTO. PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO PROVIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Devidamente evidenciadas a autoria e a materialidade do delito de falsidade de documento público descrito nos autos, pelas declarações seguras e coesas das testemunhas, bem como em face dos laudos periciais, que atestaram a falsidade do documento, impõe-se a condenação do réu.

2. O fato de o réu ter sido preso na posse de carteira de identidade falsa, com a sua fotografia e dados de terceiro, conduz à conclusão de que ele, ao menos, concorreu para o crime de falsificação de documento público, mediante a conduta de fornecer sua fotografia para a contrafação.

3. Recurso conhecido e provido.